Tribunal: TJMT
Processo: 1004913-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004913-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), JOAO IRIS GOMES DE SOUZA - CPF: 044.284.031-43 (EMBARGANTE), JAKELINE BUOSI CARVALHO - CPF: 005.796.551-05 (EMBARGADO), SANTINO FEITOSA - CPF: 055.929.929-04 (EMBARGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – AQUISIÇÃO CELEBRADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA – AQUISIÇÃO DE COISA JÁ LITIGIOSA – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – ART. 109, §§§ 1º, 2º E 3º DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos de terceiros, consoante dispõe o art. 109, §§§ 1º, 2º e 3º do CPC/15.

Assim, tendo o embargante, ora agravante, adquirido o imóvel litigioso, não há dúvida que não é parte legítima para figurar no polo ativo dos embargos, uma vez que não possui condição de terceiro.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO IRIS GOMES DE SOUZA
em face da decisão proferida no
Embargos de Terceiros nº 1027802-25.2023.8.11.0015
ajuizada em face de
JACKELINE BUOSI CARVALHO e SANTINO FEITOSA,
que indeferiu a liminar para suspender qualquer restrição executiva e manter a posse em favor do agravante.

Alega que se trata de embargos de terceiros com efeito suspensivo, visando suspender a constrição executiva em sede dos autos de Reintegração de Posse sob o nº 1002607-82.2016.8.11.0015, promovida pela ora agravada JAKELINE BUOSI CARVALHO, no qual defende ser ela proprietária e possuidora das Chácaras nº 02 e 03 localizada na Comunidade Campo Verde, na Comarca de Sinop/MT, tendo adquirido mediante um Contrato de Compra e Venda entabulado com o Sr. SANTIAGO FEITOSA, na data de 08/04/2009.

Aduz o agravante que os imóveis foram adquiridos em janeiro de 2022, em decorrência de uma tratativa realizada com o Sr. GILBERTO LEIZ DE REZENDE, desconhecendo o presente imbróglio judicial envolvendo os agravados, de tal modo que a sua família foi surpreendida com a ordem de despejo na data de 13 de novembro de 2023.

Assevera que pleiteou a manutenção da posse em relação à área adquirida objeto do litígio, bem como pela suspensão de qualquer ordem de restrição eventualmente deferida. Todavia, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o entendimento de que devido ao deferimento do pedido liminar nos autos de reintegração de posse, restou prejudicada a apreciação do pedido de tutela para suspender qualquer constrição executiva e manter a posse em favor do agravante.

Narra que a manutenção da decisão agravada impõe ao agravante um evidente prejuízo, qual seja, a faculdade de dispor livremente da coisa, uma vez que possuidor da área.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar recursal para suspender qualquer ordem de restrição eventualmente deferida, bem como manter a posse ao agravante em relação à área adquirida objeto da lide.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº 206422660.

Embargos de Declaração opostos em face da decisão, os quais foram acolhidos monocraticamente, todavia, sem efeitos infringentes (ID nº 210946654).

Sem contrarrazões (ID nº 227243180).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
JOÃO IRIS GOMES SILVA
ajuizou
Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 1027802-25.2023.8.11.0015
em face de
JACKELINE BUOSI CARVALHO FELIZARDO e SANTINO FEITOSA,
objetivando liminarmente a suspensão imediata da reintegração de posse determinada nos autos que tramitam sob o nº 1002607-82.2016.8.11.0015, na 1ª Vara Cível de Sinop/MT.

Afirmou exercer a posse há vários anos dos lotes nº 6 e 7 da Chácara Campo Verde em Sinop/MT, fazendo seu lar e de sua família, com instalação de energia elétrica e rede de água.

Relatou que os imóveis foram adquiridos em janeiro de 2022, por meio de Cessão de Posse firmado com o Sr. GILBERTO LUIZ DE REZENDE e sem conhecimento da pendenga judicial, sua família foi surpreendida com a ordem de despejo em 13/11/2023.

Pugnou pela concessão de liminar a fim de que seja determinada a suspensão imediata da reintegração de posse, ou subsidiariamente a designação de audiência de justificação para a oitiva de testemunhas.

Ao analisar o feito, o d. juiz singular Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula indeferiu o pedido, conforme já relatado.

Desta decisão, recorre o embargante.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Ação de Reintegração de Posse nº 1002607-82.2016.8.11.0015 ajuizada pela agravada JACKELINE BUOSI CARVALHO FELIZARDO em 01/12/2016 em face do agravado SANTINO FEITOSA, foi sentenciada em 18/05/2018, ocasião em que o juízo
a quo
homologou por sentença o acordo entabulado entre as partes em audiência de conciliação, para o fim de reintegrar a parte autora/agravada na posse do imóvel, ID nº 13221759.

Ocorre que, no ano de 2022, mais especificamente em 20/01/2022, o agravante adquiriu os imóveis Lote 06 e 07, por meio de permuta do Sr. GILBERTO LEIZ DE REZENDE, conforme Contrato de Cessão de Posse de Terreno Urbano juntado no ID nº 134547694 dos autos de Embargos de Terceiro nº 1027802-25.2023.8.11.0015. Vejamos:

Portanto, o que se extrai dos autos,
a priori
, é que o Contrato de Cessão de Posse de Terreno Urbano fora firmado pelo ora agravante quando a área já se encontrava litigiosa.

Embora não se negue que o embargante/agravante esteja atualmente na posse imediata do imóvel, não se faz presente o requisito da legitimidade ativa
ad causam
do agravante para opor os presentes Embargos de Terceiro.

Isto porque, o adquirente de coisa litigiosa não é considerado terceiro, uma vez que a ele se aplica o disposto no art. 109, §1º, 2º e 3º, do CPC/15,
in verbis:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.”

De acordo com o citado artigo, todos os adquirentes da cadeia sucessiva de alienações são alcançados pelo litígio e posterior sentença.

Assim, tendo o embargante, ora agravante, adquirido o imóvel litigioso, não há dúvida que não é parte legítima para figurar no polo ativo dos embargos, uma vez que não possui condição de terceiro, nos termos do art. 109, § 1º, 2º e 3º, do CPC/15.

Sobre o tema, confira julgados do STJ e de minha relatoria:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO
. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
TERCEIRO ADQUIRENTE. ILEGITIMIDADE
. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PUBLICIDADE ACERCA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. CIÊNCIA DO COMPRADOR. REGRA DO ART. 42, § 3º, DO CPC. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. PRECEDENTES. NÃO-PROVIMENTO. (...)

2.
Ao adquirente de qualquer imóvel impõe-se a cautela de obter certidões junto aos cartórios de distribuição, de processos judiciais, devendo, ainda, informar-se acerca da situação pessoal dos alienantes bem como do próprio imóvel, cientificando-se da existência de eventuais demandas e ônus sobre a unidade objeto do contrato, como, aliás, é do agir comum nos negócios imobiliários.

3.
A regra do art. 42, § 3º, do CPC, que

estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida. Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação. (RMS 27.358/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).
4.
Não se considera terceiro quem adquire a coisa litigiosa, não podendo, portanto, opor embargos, aplicando-se o disposto no art. 42, par.3º, do CPC
. Precedentes. 5. Recurso Especial a que se nega provimento"

(STJ - REsp 1227318/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2013) destaquei

RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA
- LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § 3º DO CPC. 1.
Não possui legitimidade ativa para Embargos de Terceiro quem sucedeu à parte litigante, ainda que ignore o vício litigioso, pois é indiferente que a aquisição tenha sido antes ou depois da sentença condenatória, porquanto"Não importa se a parte, A, alienou a coisa a C, e C a D; D não é terceiro, nem o seria E, que a recebesse de D"(Pontes de Miranda citado no acórdão recorrido - fls. 246) - Inteligência do art. 42, 3º do CPC
; 2. Consoante precedentes desta Colenda Corte de Justiça"Quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos e ainda que não haja sido registrada a ação, no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa sub judice"- REsp 9.365/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, entre outros. 3. Não é razoável admitir que a alienação de coisa litigiosa provocada pelo próprio autor (alienante e vencido na demanda), obste o cumprimento da sentença transitada em julgado em favor dos réus que obtiveram êxito judicial na imissão da posse de imóvel, mormente se alienação do bem ocorreu em detrimento das regras de lealdade processual. 4. Recurso Especial não conhecido"

(STJ - REsp 1102151/MG, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 26/10/2012) destaquei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSTAÇÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO LEGÍTIMA DO IMÓVEL MEDIANTE PERMUTA –
AQUISIÇÃO DE COISA JÁ LITIGIOSA
– ADITIVO CONTRATUAL NO QUAL SE DECLARA CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE DO IMÓVEL –
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - ASSUNÇÃO DO RISCO DE SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DAS AÇÕES EM CURSO – ART.109, §§1º, 2º E 3º, DO CPC/15
– RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a decisão que deixa de deferir o efeito suspensivo aos embargos de terceiro para a suspensão de liminar possessória deferida em ação de reintegração de posse ajuizada por um dos embargados em face do outro se, ao tempo em que o terceiro embargante adquiriu o imóvel do qual afirma ser proprietário, o bem já era litigioso.

Em casos tais, antes de sobrestar uma liminar possessória cujos efeitos foram restaurados por decisão colegiada, deve-se permitir que o juízo singular melhor analise a causa à luz dos §§1º e 3º, ambos do CPC/15, sobretudo quando há evidência de que, em aditivo contratual firmado pelo terceiro embargante com o alienante, tal adquirente consignou expressamente a sua ciência acerca da litigiosidade do bem – circunstância que acarreta em sua ilegitimidade ativa ad causam para opor Embargos de Terceiro, cabendo, inclusive seu enquadramento como litigante de má-fé a ensejar a aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa originária, nos termos do art. 80, IV e VI, do CPC/15.-

(N.U 1006685-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024